Tribunal: TJES
Processo: 5000258-97.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-97.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMANO MAGESCK SIQUEIRA 14755311764
RECORRIDO: DANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
PELA PARTE RÉ, ATRAINDO PARA SI O ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ART. 373, II, DO CPC. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000258
-97.2022.8.08.0019

Recorrente: HERMANO MAGESCK SIQUEIRA

Recorrido: DANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8704610).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HERMANO MAGESCK SIQUEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito autoral;
b)
que o Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
;
c)
que a parte recorrida não trouxe aos autos a narração do negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão das cártulas (
causa debendi)
, impossibilitando o direito de defesa do recorrente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente deve pagar à recorrida os valores referentes a emissão dos cheques já prescritos (registre-se que a prescrição refere-se somente à exequibilidade do título de crédito, e não para a sua cobrança, destacando-se que as cártulas foram emitidas em 17/08/2020 a a ação foi proposta em 18/03/2022).

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente a pagar à parte recorrida o montante de
R$ 6.993,17 (seis mil, novecentos e noventa e três reais e dezessete centavos).

Em síntese, a parte recorrida ajuizou ação de cobrança em face do recorrido, alegando ser credora de três cheques que foram apresentados e devolvidos em razão da insuficiência de fundos.

Em contrapartida, a parte recorrente sustenta que não houve a comprovação, pela recorrida, da relação negocial subjacente à emissão das cártulas em questão, ou seja, a origem da dívida, o que imporia a improcedência do pedido, nos termos art. 62 da Lei Federal nº 7.357/85.

Entrementes, há entendimento jurisprudencial no sentindo de ser prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente, todavia tal situação não impede que a
causa debendi
seja discutida.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE. - A legitimidade da parte deve ser analisada observando-se se há pertinência subjetiva das alegações feitas pelo autor na petição inicial em relação ao réu.-
Nas ações de cobrança baseadas em cheque prescrito não é obrigatória a descrição da
causa debendi
, pois o ônus de afastar a veracidade que emana dos títulos, ainda que prescrita a ação cambial, é do suposto devedor
-A cobrança de cheque prescrito, prescinde da causa de sua emissão, porque, mesmo prescrito, o cheque continua com as características de literalidade, autonomia e certeza.

(TJ-MG - AC: 10000221783012001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA - TÍTULO AUTÔNOMO, ABSTRATO E DE NOTÓRIA CIRCULAÇÃO -
Em ação de cobrança fundada em cheque prescrito, é ônus do emitente da cártula a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente – Artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 01000027620228269032 SP 0100002-76.2022.8.26.9032, Relator: Joanna Terra Sampaio dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AFIRMAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM NA COBRANÇA DE DÉBITO EXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. REGULARIDADE DOS TÍTULOS CAMBIAIS E DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título de crédito "cheque", ainda que prescrito, é dotado de literalidade, autonomia e abstração, desvinculado-se de sua
causa debendi
, ou seja, a partir do momento de sua emissão, se desprende do negócio jurídico originário, só sendo admitida a sua desconstituição diante de prova capaz de abalar a presunção de veracidade que o título encerra. 2. Assim,
o autor da ação de cobrança nada tem que provar a respeito da origem do cheque, devendo a discussão ser desenvolvida pelo devedor, a quem incumbe a prova de que o título não tem causa, que a dívida não subsiste ou demonstrar qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Não se desincumbindo o devedor do seu ônus, merece prevalecer a presunção de legitimidade da cártula, devendo ser mantida, por isso, a sentença proferida pelo juízo singular.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02546430920148090065, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 22/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/07/2019)

Assim, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar que, de fato, não é o devedor da dívida constante dos títulos de crédito cobrados, já que não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), limitando-se a meros argumentos em sua contestação, replicados em suas razões recursais.

Além do mais, importante ressaltar que, em sede de audiência de conciliação, chegou a oferecer acordo para quitação da dívida, o que não foi aceito pela parte recorrida.

Por conseguinte, a procedência dos pedidos iniciais é medida impositiva,
não havendo que se falar em reforma da sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HERMANO MAGESCK SIQUEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)